Tribunal: TJPA
Processo: 0837015-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837015-07.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES DO STF (ADIs 7066, 7070 E 7078). AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1.266/STF. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Multilaser Industrial S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, autorizando a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal, com base no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento do Tema 1.266 pelo STF justifica o sobrestamento do feito; (ii) estabelecer se a Lei Complementar 190/2022 instituiu “tributo novo” sujeito à anterioridade anual e nonagesimal ou se apenas regulamentou normas gerais, exigindo somente a noventena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 não impõe suspensão automática do processo, sobretudo diante da existência de precedentes vinculantes do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078) que já pacificaram a matéria.

O STF firmou entendimento de que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para cobrança do DIFAL, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/88.

As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da LC 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos apenas a partir da vigência desta última, respeitada a noventena.

A vacatio legis de 90 dias prevista no art. 3º da LC 190/2022 configura opção legítima do legislador complementar, sem imposição constitucional no caso concreto, mas válida para assegurar adaptação do contribuinte.

Inexistindo criação de novo fato gerador, ampliação da base de cálculo ou majoração de alíquota, é inaplicável o princípio da anterioridade anual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pendência de julgamento do Tema 1.266/STF não justifica o sobrestamento de feitos quando a matéria já está pacificada por precedentes vinculantes.

A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar normas gerais, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal.

É constitucional o art. 3º da LC 190/2022, que fixa vacatio legis de noventa dias, produzindo efeitos a partir de 04/04/2022 para cobrança do DIFAL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 926, 1.026; LC 87/1996; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ADI 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ADI 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, trânsito em julgado 14.05.2024; STF, Tema 1093 da Repercussão Geral; SV nº 50.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.
Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
contra o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de afastar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) entre abril e dezembro de 2022, em operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Rio Grande do Norte, sob a alegação de que a exigência deve observar a anterioridade anual e nonagesimal previstas na Constituição Federal.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que o STF reconheceu a repercussão geral do
Tema 1.266
, que trata da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL após a entrada em vigor da LC 190/2022”, de modo que o presente feito deveria ser sobrestado até decisão definitiva.

Aduz que a decisão monocrática, que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, permitiu a cobrança do DIFAL em 2022, observando apenas a anterioridade nonagesimal, com base no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, mas tal entendimento não poderia ser aplicado porque o julgamento não transitou em julgado e há possibilidade de reversão no julgamento do Tema 1.266.

Afirma que a LC 190/2022 instituiu um “tributo novo” ao regulamentar a EC 87/2015, sendo imprescindível o cumprimento da anterioridade anual e nonagesimal, conforme art. 3º da própria LC 190/2022 e art. 150, III, “b” da CF/88.

Assevera que antes da edição da LC 190/2022, não havia fundamento normativo completo para a cobrança do DIFAL, pois não se observou o fluxo de positivação exigido pela Constituição, conforme precedentes do STF, como o voto do Ministro Joaquim Barbosa no RE 439.796.

Afirma que as decisões recentes, como a do TJDFT (AC 0700675-90.2023.8.07.0018), afastaram a cobrança do DIFAL até a edição de lei local posterior à LC 190/2022, também com observância das regras de anterioridade.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 1.035, §5º, do CPC autoriza o sobrestamento quando o STF reconhece repercussão geral, visando economia processual e uniformidade de decisões. Sustenta ainda que a interpretação de que a LC 190/2022 apenas regulamentou normas gerais está equivocada, pois ela criou condições para instituição válida de um tributo, atraindo integralmente as regras de anterioridade.

Por fim, requer:

a) a
suspensão do processo
até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF;

b) o
provimento do agravo interno
para afastar a cobrança do DIFAL de 05/04/2022 a 31/12/2022;

c) a publicação das intimações exclusivamente em nome do advogado Danilo Andrade Maia.

Em suas
CONTRARRAZÕES
ao agravo interno interposto por
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
, o
ESTADO DO PARÁ
defende a manutenção da decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, permitindo a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, observando apenas a anterioridade nonagesimal.

Alega que o entendimento aplicado está em consonância com o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal, nas quais foi firmado que a
Lei Complementar 190/2022
não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou normas gerais, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual, devendo-se aplicar apenas a noventena.

Sustenta que o reconhecimento da repercussão geral no
Tema 1.266/STF
não implica suspensão automática do processo, não havendo fundamento para sobrestamento, sobretudo porque já existe decisão vinculante das ADIs citadas, publicada em maio de 2024, que reconhece a legalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, desde que observada a noventena.

Afirma que eventual pendência de julgamento de embargos de declaração nessas ADIs não afasta a eficácia do entendimento firmado, pois não há exigência de trânsito em julgado para aplicação imediata do precedente, conforme jurisprudência pacífica.

Rebate a tese da agravante de que a LC 190/2022 teria criado “tributo novo”, sustentando que o diploma apenas disciplinou a forma de cobrança já prevista na Emenda Constitucional 87/2015, não havendo instituição de exação inédita que demandasse a observância da anterioridade anual.

Por fim, requer a rejeição integral do agravo interno, com a consequente preservação da decisão monocrática que autorizou a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará no exercício de 2022, a partir do cumprimento da anterioridade nonagesimal, nos termos do entendimento consolidado pelo STF.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

II – Mérito

Cuida-se de AGRAVO INTERNO (Id. 27658842) interposto por MULTILASER INDUSTRIAL SA contra decisão monocrática (Id. 27222569) que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (
DIFAL
) no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

O agravo interno não merece provimento. Explico.:

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do
DIFAL
/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão (Id. 27222569):

“(...) Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator)
proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078
, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Consultando o site do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que as ADIs. 7066, 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE divulgado em 03/05/2024, publicado em 06/05/2024, os quais foram opostos embargos de declaração que ainda estão pendentes de julgamento.

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Quanto a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 7078, constato que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190,
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto
não ter havido majoração ou criação de novos impostos
, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença a quo no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL

para que seja reformada a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Após essa breve introdução, passo a expor meu entendimento acerca das teses arguidas pelo recorrente.

1 - Da suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.266 pelo STF.

No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do DIFAL, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento,
não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Tese rejeitada.

2 - Que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu um “tributo novo” ao regulamentar a EC 87/2015, sendo imprescindível o cumprimento da anterioridade anual e nonagesimal, conforme art. 3º da própria LC 190/2022 e art. 150, III, “b” da CF/88.

É importante destacar que o DIFAL não representa um novo tributo, mas sim uma técnica de repartição de receitas entre os Estados de origem e destino. A EC 87/2015 não criou um novo fato gerador ou ampliou a base de cálculo do ICMS, apenas alterou a forma de distribuição do imposto já existente.

No julgamento conjunto das ações diretas acima citadas, o Eminente Ministro Alexandre de Moraes, relator neste e naquele caso, entendeu “não se tratar de majoração ou instituição de um novo tributo, mas sim um fracionamento do destinatário entre o Estado produtor - alíquota interna - e o Estado do destino, parece-me - e foi nesse sentido que votei - que não há a incidência do importantíssimo, óbvio, princípio da anterioridade, o qual é uma garantia do contribuinte, um garante de não surpresa”
(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05- 2024).

No mesmo sentido destacou o Eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto na ADI 7.066:

“Penso, então, que o questionamento a se fazer é o seguinte: a LC 190/2022 implica majoração ou instituição do DIFAL em operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto? Sem titubear, a resposta é absolutamente negativa. Não houve majoração ou instituição de tributo, ainda que de forma indireta.”

Consoante se depreende da análise dos autos, a controvérsia ora submetida à apreciação desta instância guarda relação direta e imediata com o julgamento que culminou na rejeição integral dos pedidos formulados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066, nº 7.070 e nº 7.078. Nesses feitos, o Supremo Tribunal Federal, ao exercer o controle concentrado de constitucionalidade, proclamou a plena validade e eficácia das normas impugnadas, assentando, nos dispositivos de seus acórdãos, a seguinte redação, ora reproduzida ipsis litteris:

Lei Complementar 87/1996

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

(...)

§4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

Lei Complementar 190/2022

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Com efeito, a ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o precedente em referência, estruturou-se sobre a premissa central de que tanto a Emenda Constitucional nº 87/2015 quanto a Lei Complementar nº 190/2022 não acarretaram qualquer modificação ou diminuição do patrimônio jurídico do contribuinte. Assentou-se, de forma categórica, que tais diplomas normativos não promoveram alteração no quantum devido a título da exação tributária, limitando-se a redefinir a política fiscal atinente à repartição da titularidade ativa do crédito tributário entre os entes federativos. Tal modificação operou-se unicamente no âmbito da sujeição ativa tributária, sem produzir qualquer efeito sobre a obrigação tributária principal, a qual permaneceu íntegra em seus elementos essenciais, seja quanto à base de cálculo, seja quanto à alíquota ou ao montante exigível.

Essa compreensão está alinhada com o entendimento já adotado pela Suprema Corte por ocasião da edição da Súmula Vinculante nº 50, que reza que “Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade”. Por analogia, a alteração na sistemática de distribuição do ICMS entre os Estados, sem majoração da carga tributária exigida do contribuinte, também não constitui aumento ou instituição de tributo para fins de aplicação dos princípios da anterioridade.

No que concerne ao artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 — o qual condiciona a produção dos efeitos da novel disciplina à estrita observância do preceito contido na alínea
c
do inciso III do caput do artigo 150 da Constituição Federal, atinente ao princípio da anterioridade nonagesimal —, perfilho o entendimento esposado pelo Eminente Relator de que tal dispositivo, na essência, configura a instituição de uma vacatio legis de noventa dias. Trata-se, portanto, de uma manifestação legítima da discricionariedade normativa conferida ao legislador complementar, que, mesmo na ausência de imposição constitucional para o caso concreto, optou por fixar um lapso temporal suplementar destinado a assegurar a adequada adaptação dos contribuintes às novas exigências normativas. Colhe-se, nesse sentido, do voto proferido pelo Ministro Relator, o seguinte excerto:

“Não há vedação a que se proceda dessa forma, bem entendido que essa opção legislativa não decorre de uma imposição constitucional. O que a Constituição garante é o mínimo. Mesmo quando a anterioridade de noventa dias não é obrigatória, pode o Congresso Nacional entender por bem conceder um período de vacatio em favor do contribuinte, ainda que não trate de criação ou majoração de tributo. Dessa forma, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022, na medida em que trata apenas da produção de efeitos da LC 190/2022”.

Assim, no âmbito do presente julgamento, e considerando a necessidade de preservação da estabilidade, da integridade e da coerência do sistema jurisprudencial, em estrita observância ao comando insculpido no artigo 926 do Código de Processo Civil, reputo imprescindível a reafirmação do entendimento vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas já mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066, nº 7.070 e nº 7.078. Tal posicionamento encontra-se cristalizado no item I da tese jurídica proposta pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, cuja redação expressa é a seguinte:
“É constitucional o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.”

Nesse contexto, concluo pela constitucionalidade das leis estaduais promulgadas no interregno compreendido entre a publicação da Emenda Constitucional nº 87/2015 e a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022, quando voltadas à instituição da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Todavia, a produção de seus efeitos jurídicos está condicionada ao marco temporal estabelecido pela Lei Complementar nº 190/2022, a partir de cuja vigência — e observada a vacatio legis de noventa dias prevista no seu artigo 3º — passa a ser legítima a exigência tributária. Nesse sentido, alinho-me integralmente ao item II da tese fixada pelo Ministro Relator, cuja redação é a seguinte:

“II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022”.

Dito isso, alinho-me ao entendimento firmado pela maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal que acompanharam o Ministro Relator Alexandre de Moraes a fim de considerar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto
a partir de 04 de abril de 2022, conforme art. 3
º da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobran
ça do DIFAL editadas ap
ós a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar, produzindo seus efeitos a partir da vig
ência desta naquilo que for compat
ível.

Portanto, não há razões para reformar a decisão monocrática que adequou-se ao entendimento consolidado do STF, conforme acima demonstrado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2025